Tribunal: TJES
Processo: 0008979-85.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008979-85.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR GUEDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILMAR GUEDES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no 121, §2º, I do Código Penal, a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela anulação do julgamento e pela submissão do recorrente a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GILMAR GUEDES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no 121, §2º, I do Código Penal, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela anulação do julgamento e pela submissão do recorrente a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, a Defesa, após a interposição do recurso, peticionou nos autos (Id. 7278208), requerendo a designação de perícia judicial, promovendo a juntada de documentos tendentes a comprovar a psicopatologia do recorrente.

Ocorre que, ao compulsar atentamente o caderno processual eletrônico, verifiquei que os documentos acostados pela Defesa datam desde o ano de 2019 e que tal matéria não fora ventilada em nenhuma das diversas petições protocolizadas pela Defesa desde a origem, nem mesmo em sede recursal, sendo a matéria, até a presente data, estranha aos autos.

Diante desse cenário, em despacho proferido nos autos (Id. 7289381), determinei que fosse aguardada a revisão, por não vislumbrar ser o caso de incidência do artigo 152 do Código de Processo Penal, devendo, tal matéria ser enfrentada pelo Juízo da Execução, se for o caso, em consonância com o disposto no artigo 183 da Lei de Execuções Penais, considerando que o recorrente está respondendo o processo em liberdade.

Esclarecido tal fato, embora não conste expressamente nas razões recursais, o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alínea “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, o recorrente foi denunciado, no ano de 2015, pela prática do crime sediado no
art. 121, §2º, I e IV
do Código Penal, tendo como vítima Roberto Nunes, vulgo “Tico”.

Após ser devidamente pronunciado (
art. 121, §2º, I do Código Penal
), o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que ora recorrente praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, tendo sido condenado, como já mencionado alhures, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal.

A Defesa pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento, tendo em vista que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao compulsar o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
do crime é indene de dúvidas, seja pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial de Local do Crime e pelo Relatório de Investigação.

No mesmo sentido, a
autoria
pode ser evidenciada pelas testemunhas ouvidas em juízo, corroborando as declarações prestadas em sede policial.

A testemunha Ricardo Alves de Amorim disse, em
sede policial
, que esteve com o recorrente, que estava muito nervoso, no dia dos fatos, às 18h, e que, aproximadamente, às 21h, tomou conhecimento de que ele estava acompanhado da vítima, que era usuário de drogas e tinha o costume de furtá-las de traficantes.

Narrou, ainda, que após tal fato, não teve mais contato com o recorrente.

Ouvida
em juízo
(em 2016) a referida testemunha ratificou as suas declarações, confirmando que o recorrente, após a ocorrência do crime, se evadiu do bairro, tendo ajudado, inclusive, a seus familiares a procurá-lo, sem êxito e que a motivação do crime foi em razão do furto de drogas de traficantes.

Ouvida novamente,
em juízo
, (em 2023), a testemunha Ricardo, alterando a versão dos fatos, apontou como autor do crime a pessoa de Jorge Salvador Júnior, conhecido como “JJ”, já falecido naquela oportunidade.

Ouvida
em juízo
, MARUZA DA SILVA afirmou, com nítido receio de sofrer represálias, que a vítima, com quem estava tendo um relacionamento, tinha em depósito em sua residência drogas pertencentes aos traficantes RICARDO, GILMAR, JUNINHO e outros, e que, de fato, já furtou entorpecentes deles.

No ato, confirmou que a vítima somente foi ao local onde seria morto em razão da amizade com o recorrente.

Apontou que foi a sua sogra quem disse que, no dia dos fatos, seu companheiro havia saído, após ser chamado pelo recorrente.

Do mesmo modo, a testemunha PCES, VALDEMIR DOMINGOS,
em juízo (duas oportunidades)
confirmou que, ao encontrar o corpo da vítima, presenciou inúmeros comentários acerca de que ela estava em companhia do recorrente minutos antes do homicídio.

Por sua vez, as irmãs da vítima, JUCILENE e JOMARA, não foram localizadas para prestarem declarações perante a autoridade judiciária, porém, em
sede policial
, afirmaram que viram seu irmão saindo com o recorrente e logo após tiveram a notícia do homicídio.

A despeito da negativa do recorrente, devo consignar que o crime praticado está relacionado possivelmente ao tráfico de drogas da região, o que, de fato, resulta no temor infligido sobre as testemunhas, moradoras da região.

Inclusive, a própria MARUZA DA SILVA afirmou, em juízo, que teve que mudar do bairro em razão de suas declarações prestadas à época dos fatos e que havia sido ameaçada.

Tal receito também é verificado das declarações prestadas pela testemunha Ricardo Alves de Amorim, que, após duas declarações, imputou o crime a um terceiro, já falecido.

Nesse cenário, não vislumbro que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.